Tribunal: TJES
Processo: 0000482-67.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000482-67.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER DA SILVA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO
IN RE IPSA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão e 03 meses e 27 dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa requer redimensionamento das penas-bases, afastamento da indenização por danos morais, direito de recorrer em liberdade e fixação de honorários ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se as penas-bases foram fixadas de forma desproporcional em relação às circunstâncias judiciais negativas; (
ii
) estabelecer se houve
bis in idem
na valoração dos antecedentes e na agravante de reincidência; (
iii
) determinar a legalidade da fixação de indenização por danos morais à vítima; (
iv
) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majoração das penas-bases em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, por circunstância judicial desfavorável, é proporcional, razoável e alinhada à jurisprudência do STJ.
4. Não se configura
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas para valorar, de um lado, os maus antecedentes, e de outro, a reincidência.
5. A fixação de valor mínimo a título de danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, e na tese firmada no Tema Repetitivo 983, do STJ, sendo prescindível a instrução probatória específica em casos de violência doméstica.
6. O valor arbitrado a título de reparação, fixado em R$ 1.500,00, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica do réu e a gravidade da conduta.
7. É incabível o pedido de recorrer em liberdade formulado após a prolação da sentença condenatória, especialmente diante da prisão cautelar mantida durante toda a instrução criminal.
8. A atuação do defensor dativo na fase recursal autoriza a fixação de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, aplicados por analogia ao processo penal, sendo arbitrado valor de R$ 700,00 a ser pago pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 129, § 13, e 147; CPP, arts. 387, IV, e 3º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.796.193, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJe 07.04.2025; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-REsp 2.075.361, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000482-67.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DA SILVA ALVES

Advogado(s) do reclamante: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wagner da Silva Alves
,
inconformado com a sentença prolatada pel
a

Magistrada
da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Colatina no id. 12923424
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau no id. 12923345, narra os seguintes fatos:

Consta do inquérito policial que instrui a presente peça acusatória que, no dia 09 de junho de 2024, por volta de 16, na Rua não cadastrada, nº 195, Vicente Soella, nesta cidade e comarca, o ora denunciado ofendeu a integridade física de MARIA CRISTINA DO COUTO, bem como ameaçou causar mal injusto e grave, tudo conforme Boletim Unificado nº 54795752.

Emerge dos autos que, na data supracitada, depois de passar a noite fora de casa, o denunciado chegou à residência alterado, após fazer uso de bebida alcoólica e drogas ilícitas, proferindo ofensas à vítima, chamando-a de “piranha”, “vagabunda” e acusando-a de ter um amante.

Em certo momento, WAGNER saiu de casa pela porta da frente, e a vítima aproveitou para sair pela porta dos fundos, para evitar que a briga progredisse. Ocorre que, MARIA CRISTINA foi surpreendida pelo denunciado que a tomou pelo cabelo e jogou-a no chão. Ato seguinte, WAGNER circundou seu pescoço com as mãos e tentou enforcá-la, porém, a vítima conseguiu se desvencilhar, tendo em vista o estado de embriaguez de WAGNER.

Na sequência, MARIA CRISTINA tomou um pedaço de madeira jogando no chão e disse ao denunciado que o acertaria, caso ele continuasse com as agressões. Neste instante, WAGNER se alterou ainda mais e veio a investir novamente contra a companheira, enquanto dizia que a mataria. Em ato de defesa, a vítima desferiu um golpe na cabeça do denunciado com o instrumento, evadindo-se para via pública e acionando a Polícia Militar.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada
a quo
condenou o apelante nas sanções dos
artigo
s

129, §
13,

e 147
,
ambos
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006
, à pena total de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
,
em regime inicialmente
semi
aberto
.

Ao apresentar
razões recursais

no id. 12923429
, a
defesa
requer
o redimensionamento das penas-bases estabelecidas pela magistrada
a quo
quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça
,
sustentando
que “
o quantum utilizado pelo Magistrado não condiz com as circunstâncias fáticas do crime praticado
”.
Outrossim, pretende o afastamento do valor arbitrado a título de danos morais, e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Por fim, postula o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
ressalto que não foram
questionadas
a autoria e a materialidade do
s
delito
s

previstos nos
artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, porquanto
devidamente comprovadas, razão pela qual
passo
à análise
da dosimetria da pena
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço,
a defesa se insurge especificamente quanto ao aumento procedido pelo magistrado
a quo
na primeira fase da dosimetria
, sustentando que
a majoração da pena
foi desproporcional à conduta delituosa praticada, razão pela qual postula o redimensionamento das penas-bases.

Pois bem.
Q
uanto ao
crime do artigo 129, § 13, do Código Penal
,

denota-se
que

a
magistrad
a
sentenciante expressamente consignou a verificação de 0
3
(
três
) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu,
sendo elas a
culpabilidade,
antecedentes criminais e circunstâncias do crime,

de modo que foi estabelecida
a
pena-base em
0
3
(
três
) ano
s
, 0
1
(
um
) m
ês
e 15 (quinze) dias de reclusão
,
considerando que a pena abstrata
do
delito em comento
varia de 0
2

(
dois
) a 0
5
(
cinco
) anos de reclusão.

Assim, tenho que no que se refere ao crime de lesão corporal contra mulher, a magistrada aumentou a pena-base do apelante em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por circunstância judicial desfavorável ao réu.

Noutro giro, no que diz respeito ao
crime do artigo 147, do Código Penal
, verifica-se que foram considerados negativos os vetores de antecedentes criminais e circunstâncias do crime, de forma que a pena-base foi fixada em
02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, sabendo
que a pena abstrata
do
delito
varia de
01 (um) a 06 (seis) meses de detenção e multa.

Assim sendo, quanto ao crime de ameaça, verifica-se que foi procedido o aumento de 18 (dezoito) dias de detenção por vetor valorado como negativo ao réu.

Diante disso, conclui-se que tanto n
a pena-base referente ao
crime do

artigo 129, § 13, do Código Penal,
quanto no delito do artigo 147, do mesmo diploma legal,
a magistrada sentenciante aplicou a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença das
penas mínima e máxima
cominadas

a
os tipos penais
, sendo esse patamar, inclusive, o orientado pelo Superior Tribunal de Justiça como parâmetro a ser
adotado como referência
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. ART. 155 DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. [...] 6.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que o aumento da pena-base é feito mediante discricionariedade vinculada do julgador, de modo que a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada vetorial considerada desfavorável na fixação da pena-base, é idônea e razoável e revela a consequente desnecessidade de qualquer reparo na decisão agravada
. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.796.193; Proc. 2024/0430948-5; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 01/04/2025; DJE 07/04/2025).

Portanto,
infere-se que o
quantum
de aumento atribuído a cada circunstância judicial desfavorável ao réu é proporcional e está em consonância com o entendimento da Corte Superior
, de modo que as penas-bases estabelecidas em primeiro grau de jurisdição não merecem reparos.

Dando sequência, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a circunstância agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal), razão pela qual foi definida a pena intermediária de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão quanto ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal, e a pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção quanto ao crime do art. 147, do mesmo código.

Nesse ponto, a defesa sustenta que a magistrada se utilizou das mesmas condenações definitivas do apelante para considerar desfavorável a circunstância judicial de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, e para reconhecer a agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, incorrendo em
bis in idem
.

Não obstante, conforme corretamente fundamentado na sentença, o ora apelante ostenta diversas condenações definitivas, de forma que
é plenamente viável que parte das condenações sejam utilizadas para configurar maus antecedentes, e as demais para caracterizar a agravante de reincidência, não havendo que falar em
bis in idem
.

Por fim, considerando a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, as penas intermediárias se tornaram definitivas para cumprimento de Wagner da Silva Alves.

Noutro giro, no que diz respeito ao desejo de recorrer em liberdade, saliento que se o objetivo do recorrente é ser colocado em liberdade até o julgamento do recurso de apelação por ele interposto, nada lhe adiante que esse pedido seja apreciado no momento da decisão desse recurso, uma vez que terá permanecido preso durante todo seu processo.

Ainda, ressalto que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

Sob outro enfoque,
a defesa pretende o afastamento da condenação em
valor
mínimo à vítima pelos danos morais causados
em razão d
a conduta criminosa
.

Pois bem. A respeito da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais causados à vítima com a infração,
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O referido dispositivo não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Ocorre que, conforme a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983,
a prática de crime no contexto de violência contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, comprovada a prática do delito, são desnecessárias maiores discussões quanto ao dano moral sofrido para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Confira-se, por oportuno, a tese jurídica fixada, bem como a ementa do julgado paradigma:

Tese Jurídica – Tema Repetitivo 983
:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale dizer que o referido entendimento tem sido sistematicamente aplicado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME [...]. 3.
A questão em discussão consiste em saber se, em casos de violência doméstica, é necessária a indicação de valor mínimo para a fixação de indenização por danos morais na denúncia, conforme o Tema 983/STJ
. III. Razões de decidir 4.
O entendimento consolidado no Tema 983/STJ dispensa a indicação de valor mínimo de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, permitindo a fixação direta pelo juiz
. 5.
A ausência de indicação de valor mínimo na denúncia não prejudica o exercício da ampla defesa, uma vez que a jurisprudência dispensa tal requisito em casos de violência doméstica
. 6. A readequação do julgamento é necessária para restabelecer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme fixado na sentença de 1º grau. lV. Dispositivo 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. (STJ; EDcl-REsp 2.075.361; Proc. 2023/0183915-0; RJ; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA SEXUAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. TEMA 983. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao Recurso Especial, mantendo a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em caso de violência sexual contra menor, com base no Tema Repetitivo 983 do STJ. 2. O agravante alega inaplicabilidade do Tema 983, sustentando a ausência de relação doméstica, pois era apenas prestador de serviços na residência da vítima. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se é aplicável o Tema 983 do STJ para fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em caso de violência sexual quando o agressor é prestador de serviços e não possui vínculo doméstico ou familiar com a vítima. III. Razões de decidir 4.
O entendimento do STJ, conforme o Tema Repetitivo 983, permite a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que tenha pedido expresso da Acusação, mesmo sem especificação da quantia
. 5. A jurisprudência do STJ considera que a violência praticada no ambiente doméstico, mesmo por prestador de serviços, pode configurar violência doméstica, aplicando-se o Tema 983. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte: Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade (CC n. 88.027/MG, Relator Ministro Og Fernandes, DJ de 18/12/2008) 7. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 568/STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante quanto ao tema. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. É aplicável o Tema 983 do STJ para fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência sexual no âmbito doméstico, mesmo que o agressor seja prestador de serviços. 2.
A fixação de valor mínimo indenizatório independe de especificação da quantia e de instrução probatória, desde que tenha pedido expresso da Acusação
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2.045.732/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04.07.2023; STJ, AGRG no AREsp 2.697.268/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º.10.2024. (STJ; AgRg-REsp 2.181.636; Proc. 2024/0428384-4; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025).

Dito isso, no presente caso, diante do expresso pedido na denúncia de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
deve ser o acusado condenado ao pagamento de valor a título de danos morais
.

Em igual sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
12999126.
Confira-se:

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o dano a que se refere o artigo 387, IV do Código de Processo Penal abarca tanto o material quanto o moral, sendo que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, faz-se necessário pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória.

Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais), a partir da condição financeira do ora apelante, estando em patamar
pouco acima d
o valor do salário-mínimo vigente
ao tempo dos fatos
, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar, “
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob esse aspecto,
perfeitamente viável, no presente caso, o acolhimento do pleito de fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento das infrações ora apreciadas
.

Por derradeiro, o Dr. Felipe da Conceição Torezani – OAB/ES nº 22.045 pleiteia a
fixação de honorários advocatícios por sua atuação nesta esfera recursal
na defesa de Wagner da Silva Alves.

A esse respeito, passo a tecer as seguintes considerações.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário, em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
o Dr.
Felipe da Conceição Torezani
– OAB/ES nº
22.045
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, sendo imputada ao apelante a prática dos crimes do artigo 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal
.
Nada obstante o zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Felipe da Conceição Torezani
– OAB/ES nº
22.045

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o

quantum
de

R$
7
00,00 (
se
te
c
entos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
m
antendo-se inalterados os termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Vitória, 9 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)